Tribunal: CARF
Processo: 11060.003191/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003191/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.626 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SOS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em 25/10/2010, às fls. 02/10, em razão de sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/STM n° 436327, de 01 de Setembro de 2010 ( fls. 30).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir
débitos do Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003191/2010-53
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003191/2010-53

V do art. 17 da Lei Complementar - LC n° 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 3°,
combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007, produzindo
efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de 07/2007 a 12/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 24/09/2010, conforme fls.
32 e, dentro do prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:
1-
As microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP
podem ser empresárias, sociedades empresárias ou sociedades simples, desde que obtenham
as receitas estabelecidas pela Lei Complementar 123/2006, durante cada ano-calendário.
Sua definição é atrelada à receita bruta anual auferida, critério objetivo utilizado para
distinguir a empresa de pequeno porte das demais. Esta distinção tem raízes constitucionais,
como se observa nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal de 1988;
2-
Discorre sobre o tratamento diferenciado a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte;
3-
O art. 17, inciso V e o art. 3°, parágrafo 4° e inciso I da LC n°
123/2006 contrariam a própria finalidade do Simples Nacional, ferem os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e igualdade. A LC extrapolou os limites constitucionais ao
fixar o critério de regularidade fiscal e cadastral; e
4-
O que deve ser analisado é a capacidade econômica das
empresas e não sua situação fiscal. A instituição destas vedações se caracteriza como um
instrumento de cobrar tributos e inviabiliza a atividade econômica dos contribuintes,
impedindo, assim, seu desenvolvimento.
Requer, ao final, seja tornado sem efeito o ADE n° 436327/2010

Em sessão de 10-40.442 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Mantém-se o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional por
motivo de o contribuinte possuir débitos deste regime de tributação, com
exigibilidade não suspensa, se comprovada a veracidade da motivação e porque
esses débitos não foram pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência do referido Ato.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis e atos normativos ou mesmo de violação a qualquer
princípio constitucional de natureza tributária.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003191/2010-53

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.69 ), no qual apresenta o mesmo texto da peça recursal apresentada na sua
manifestação de inconformidade, a qual, em síntese afirma que a exclusão da empresa do
simples nacional estaria contra os princípios constitucionais que conferiram tratamento
diferenciado às pequenas e médias empresas.
A exclusão do simples motivada pela existência de débitos com exigibilidade não
suspensa estaria contrariando até mesmo os princípios da própria lei complementar 123/2006.
Afirma que a exclusão seria uma forma de cobrança forçada de tributos.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante ato declaratório
Executivo de e-fls. 30 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa
relacionados no seu artigo 4 e fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar
123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003191/2010-53

A recorrente não faz qualquer comentário sobre a exigibilidade dos débitos, nem
se regularizou (ainda que a destempo) ou se pretendia regulariza-los.
Traça apenas alegações genéricas, questionando a constitucionalidade da exclusão
do Simples nacional motivada pela existência de débitos exigíveis. Sua única referência à
decisão de primeiro grau está na e-fls. 69 quando afirma que o acórdão recorrido não teria
enfrentado o mérito da questão.
Sem razão a recorrente. O único assunto tratado no voto condutor do acórdão
recorrido é a alegação da recorrente de que a exclusão do simples contrariaria a constituição e a
própria lei Complementar 123/2006
Este CARF já consolidou entendimento de que não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme sua súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 57 , Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017,
e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente
julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
No presente processo requer o contribuinte seja tornado sem efeito o Ato
Declaratório Executivo- ADE alegando, em síntese, que o art. 17, inciso V e o art. 3°,
parágrafo 4° e inciso I da LC n° 123/2006 contrariam a própria finalidade do Simples
Nacional, ferem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade,
extrapolando os limites constitucionais ao fixar o critério de regularidade fiscal e
cadastral para incluir e manter uma empresa nesta sistemática simplificada de
tributação.

Todavia, tais alegações não procedem, como será demonstrado.
Inicialmente, cabe esclarecer que o Sistema Simples que passou a integrar a
legislação tributária a partir de 1997 ( Lei n° 9.317/1996 ), dando efetividade aos
artigos 170, inciso IX e 179, da Constituição Federal, foi instituído com vistas à
simplificação e unificação da sistemática de arrecadação de tributos recolhidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, implicando substancial redução de
procedimentos e custos para as empresas beneficiadas.
Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar n° 123/2006, que revogou a Lei
n 9.317/1996 e instituiu o Simples Nacional, onde vários tributos e contribuições
passaram a ser recolhidos de forma unificada, abrangendo as três esferas da
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003191/2010-53

federação. Importante salientar que não há uma imposição legal à adesão a tal
regime, já que o ingresso é efetuado por opção do contribuinte, podendo o legislador
tributário fixar as condições que devem ser atendidas. Neste sentido, referido diploma
legal estipulou, em seu art. 17 inciso V, as hipóteses de vedação ao ingresso no
referido regime tributário, não admitindo que EPP ou ME devedora de tributos faça a
opção e se mantenha neste sistema tributário sem regularizá-los, motivo pelo qual foi
emitido o referido ADE.
Assim é que a vedação constante do artigo 17, V, da Lei Complementar n°
123/2006 não impede ou limita o exercício da atividade econômica da empresa;
apenas caracteriza pressuposto razoável estabelecido pelo legislador - com amparo
na competência outorgada pela Carta Magna - para que a pessoa jurídica faça jus ao
benefício fiscal.
O fato de a Constituição Federal determinar o tratamento favorável às micro e
pequenas empresas, não implica que a lei deva dar tratamento igual para empresas
que se encontrem em situação jurídica distinta. Não haveria vantagem alguma em ser
cumpridora das obrigações fiscais, caso a lei, ao final, igualasse tanto as empresas
em situação fiscal regular quanto as que estão irregulares e lhes concedesse os
mesmos benefícios.
O Ato Declaratório Executivo ADE DRF/STM n° 436327, de 01 de Setembro de
2010, tem como fundamento a existência de débitos do Simples Nacional, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n° 123/2006, e na alínea 'd\ do inciso II, do art. 3°, combinada com o
inciso I do art 5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) n° 15, de 23 de julho de 2007. Os débitos referem-se ao período de 07/2007 a
12/2008 e o contribuinte não os contesta.
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais ( princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e igualdade ), cabe destacar que esses aspectos não
podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise foge à
alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para
examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Questionamentos sobre princípios são destinados ao legislador e
não ao aplicador da lei, a quem, exercendo atividade vinculada, não se permite deixar
de observar a norma legal por entendê-la em desconformidade com a Constituição.
Considerando que a emissão do Ato Declaratório de Exclusão decorreu da
observância à legislação tributária, em especial a Lei Complementar n° 123/2006,
preceito legal válido e em vigor, que a ciência dele ocorreu em 24/09/2010 e até o
prazo estabelecido no ADE o contribuinte não havia tomado nenhuma medida que
pudesse extinguir ou suspender a exigibilidade dos débitos apurados através do
regime simplificado de tributação que geraram o mesmo, cabível a exclusão do
Simples Nacional.

Conclusão
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.626 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.003191/2010-53

Nesses termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Ato Declaratório Executivo ADE DRF/STM n°
436327/2010, que excluiu o interessado do Simples Nacional, com produção de
efeitos a partir de 01/01/2011.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital